Tribunal: TJSP
Processo: 2075800-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao INSS. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS requerida pela agravante, visando à obtenção de informações sobre a existência de vínculo empregatício e rendimentos recebíveis em nome da parte agravada.

II. Questão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício ao INSS. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS requerida pela agravante, visando à obtenção de informações sobre a existência de vínculo empregatício e rendimentos recebíveis em nome da parte agravada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício para a pesquisa de eventuais vínculos empregatícios e rendimentos recebíveis da parte agravada, ainda que tais valores possam ser classificados como impenhoráveis, antes de qualquer tentativa de constrição judicial.

III. Razões de decidir
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, sendo permitido ao juiz adotar as medidas necessárias à localização de bens do devedor (CPC, art. 797 e 789).
4. A expedição de ofícios, conforme o art. 772, III, do CPC, tem por objetivo fornecer informações gerais acerca de bens ou valores relacionados ao objeto da execução, sendo uma medida legítima para auxiliar na satisfação do crédito.
5. A decisão recorrida baseou-se prematuramente na impenhorabilidade, desconsiderando que a agravante não requer a penhora neste momento, mas apenas a obtenção de informações que possam indicar a existência de ativos financeiros. Eventual penhora deverá ser analisada pelo juízo de origem com base nas informações obtidas.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É cabível a expedição de ofício ao INSS, independentemente da classificação preliminar dos valores como impenhoráveis, sendo a penhora analisada casuisticamente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, e 772, III.

Jurisprudência: REsp n. 2.160.971/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.